Tribunal: TJDFT
Processo: 0710270-26.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0710270-26.2021.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO DE ASSIS ANANIAS FERNANDES APELADO: MARIA DO DISTERRO FERREIRA D E S P A C H O Encaminhem-se os autos a douta Procuradoria de Justiça do Ministério Público que oficia perante esta Colenda Turma, para manifestar-se caso vislumbre razões para participação do parquet no feito. Esclareço que já houve manifestação anterior do PARQUET nos autos. Após retornem-se os autos conclusos. Cumpra-se. Intime(m)-se. Brasília, 17 de junho de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator